Tribunal: TJDFT
Processo: 0700101-95.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. TAXA ZERO. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da Teoria Finalista, para abarcar no conceito de consumidor a pessoa física ou jurídica que, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor.
2. Verificada a vulnerabilidade técnica da pessoa jurídica perante a instituição financeira, deve o caso ser analisado à luz das normas consumeristas.
3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento na teoria do risco das atividades, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços ou que esse decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
4. Tem-se por atendido o direito social do consumidor de obter informação adequada sobre a natureza do serviço contratado (art. 6o, III, do CDC), quando se verifica que as cláusulas contratuais noticiaram, com clareza e destaque, a possibilidade de revogação a qualquer momento das regras do programa de antecipação de recebíveis com “taxa zero”, mediante prévia comunicação.
5. O aumento da tarifa bancária aplicada sobre os recebíveis, cuja alteração unilateral era contratualmente prevista, decorreu da omissão da Autora que ignorou as mensagens eletrônicas enviadas pela instituição financeira, o que afasta tanto a existência de ato ilícito, quanto o nexo de causalidade entre o alegado prejuízo e a prestação de serviços.
6. Apelação conhecida e provida.